Tribunal: TJSP
Processo: 1085787-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE – NEGATIVA AFASTADA PELA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 90 DO TJSP – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085787-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada MARIA EUNICE SEQUEIRA DE
CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085787-44.2018.8.26.0100 -Voto no 4466
2
APELANTE
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APELADO
MARIA EUNICE SEQUEIRA DE CERQUEIRA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
MIGUEL FERRARI JÚNIOR
ORIGEM
43a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
VOTO N° 4466
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE
INDICAÇÃO DE SERVIÇO HOME
CARE
NEGATIVA AFASTADA PELA SENTENÇA

APLICAÇÃO DA SÚMULA 90 DO TJSP
DECISÃO
MANTIDA.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de obrigação de fazer destinada a
obrigar a requerida a custear serviço de home care indicado por médico à
requerente, que foi julgada procedente.
Recorre a requerida afirmando em preliminar a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, visto que não lhe foi dada oportunidade de
produzir prova acerca da necessidade do tratamento indicado pelo médico. No
mérito nega que a requerente tenha necessidade de atendimento prescrito e
também aduz não estar obrigada ao fornecimento de home care. Busca a
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085787-44.2018.8.26.0100 -Voto no 4466
3
Foram apresentadas contrarrazões
É o relatório.
2 Não há cerceamento de defesa.
Não cabe à operadora do plano de saúde decidir qual o
tratamento médico adequado ao usuário. Cuida-se de ato exclusivo do médico e,
portanto, completamente desnecessária a produção de prova pericial pretendida
com o objetivo de substituir o ato médico.
No mérito também não lhe assiste razão.
A documentação médica juntada aos autos dá conta de que
a autora é sofreu uma fratura de fêmur e que, ao tempo da propositura da ação,
contava com 87 anos de idade, tendo sido dada a alta hospitalar com indicação
de fisioterapia domiciliar diante de impossibilidade de locomoção.
O relatório médico de fls. 84 é expresso na afirmação de
que a autora possuía grande limitação de mobilidade.
A r. sentença aplicou estritamente o entendimento sumulado
por este Tribunal de Justiça:
Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.
Não comporta provimento o recurso da requerida.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo, apto
a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do contraditório, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085787-44.2018.8.26.0100 -Voto no 4466
4
do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos fundamentos da
decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não importa em vício ou
nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte de Justiça (Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos;
Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot
Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Eduardo Razuk; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3 Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-
SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. Os honorários foram fixados no máximo
pela r. sentença e não comportam alteração.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL, Relatora
Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.